Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-06.2024.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005957-06.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[HUMBERTO CRISTIANO ALVES MARTINS - CPF: 042.200.851-65 (APELANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa) e no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 (transporte de madeira sem licença). O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, ausência de dolo específico no crime de corrupção ativa e desclassificação do crime ambiental para infração administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia do vídeo que registrou o flagrante; (ii) definir se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos dos crimes de corrupção ativa e de transporte ilegal de madeira; e (iii) estabelecer a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece a alegada quebra da cadeia de custódia quando inexistem indícios concretos de adulteração, manipulação ou irregularidade na guarda do material audiovisual, sobretudo quando o vídeo é gravado no momento da abordagem e imediatamente anexado ao auto de prisão em flagrante, preservando-se a integridade da prova (CPP, arts. 158-A e seguintes).

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a nulidade da prova quando a alegação de violação da cadeia de custódia é genérica e desprovida de elementos técnicos que indiquem adulteração, tratando-se, em verdade, de questão de valoração da credibilidade probatória (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/05/2024; AgRg no HC n. 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 30/08/2021).

5. O crime de corrupção ativa (CP, art. 333, caput) exige dolo específico consistente na vontade de oferecer vantagem indevida a funcionário público para influenciar ato de ofício. Comprovada, por vídeo e depoimentos coerentes dos policiais, a oferta de quantia com o intuito de obter liberação de carga irregular, resta configurado o tipo penal.

6. O dolo específico pode ser inferido das circunstâncias objetivas do fato, sendo desnecessária a indicação expressa do valor ou formalização da proposta, bastando o comportamento revelador da intenção de corromper.

7. No tocante ao crime ambiental (Lei n. 9.605/1998, art. 46, parágrafo único), restou comprovado que o apelante transportava madeira sem a documentação legal exigida, circunstância admitida em interrogatório e corroborada por prova testemunhal e documental. O desconhecimento técnico da norma não exclui o dolo, presumindo-se a consciência da ilicitude.

8. A conduta amolda-se ao tipo penal, não cabendo a desclassificação para mera infração administrativa, diante da evidência de que o agente assumiu o risco de transportar madeira irregularmente.

9. O acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), introduzido pela Lei n. 13.964/2019, é cabível quando a pena mínima de cada delito, considerada isoladamente, é inferior a quatro anos, e o investigado não ostenta antecedentes que demonstrem habitualidade delitiva.

10. O exame da suficiência e necessidade do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade e voluntariedade do ajuste. A ausência de confissão formal não impede a celebração do acordo, conforme orientação da Recomendação Conjunta n. 02/2023-PGJ/CGMP e do princípio constitucional da não autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade da prova quando ausentes indícios concretos de adulteração ou manipulação.

2. Configura o crime de corrupção ativa a conduta de oferecer vantagem indevida a funcionário público, ainda que sem menção expressa ao valor, quando demonstrado o dolo específico de influenciar ato funcional.

3. O transporte de madeira sem a devida licença constitui crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998, não se desclassificando para infração administrativa.

4. É possível a celebração de acordo de não persecução penal quando cada crime possui pena mínima inferior a quatro anos e presentes os demais requisitos legais, cabendo ao Ministério Público a iniciativa exclusiva de sua proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 333, caput; CPP, arts. 28-A e 158-A a 158-D; Lei n. 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.979.818/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; TJ-MT, HC n. 1013583-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19/06/2024, DJe 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Humberto Cristiano Alves Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e art. 333,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe as penas de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 13 (treze) dias-multa e 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, além de 19 (dezenove) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 06h00min, em via pública localizada na Avenida Santa Stopa, no município de Vale de São Domingos/MT, o apelante transportava madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teria oferecido vantagem indevida a policial militar, visando determinar a omissão ou retardamento de ato de ofício.

Em suas razões recursais (ID 310749933), a defesa sustenta,
preliminarmente,
a nulidade da prova consistente em vídeo gravado por policial militar no momento da prisão em flagrante, alegando quebra da cadeia de custódia. No
mérito
, pugna pela absolvição do crime de corrupção ativa, ao argumento de ausência de dolo específico e insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, requer a desclassificação do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, para mera infração administrativa, afirmando desconhecimento técnico quanto à necessidade de documentação da carga de madeira.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 310749937), rebatendo os argumentos da defesa e pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID 321818371), mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ademais,
suscitou
a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, considerando que as penas mínimas cominadas aos delitos, analisadas individualmente, são inferiores a 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. PRELIMINAR

Da alegada quebra da cadeia de custódia

O apelante sustenta a nulidade da prova consistente em vídeo gravado pelo policial militar no momento da prisão em flagrante, alegando quebra da cadeia de custódia.

A cadeia de custódia, conforme definição do art. 158-A do Código de Processo Penal, é
“o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”
Trata-se, portanto, de metodologia que visa assegurar a autenticidade, integralidade e inalterabilidade da fonte de prova.

No caso em análise, o apelante sustenta, genericamente, a quebra da cadeia de custódia do vídeo gravado pelo policial militar no momento da abordagem, sem, contudo, apontar especificamente em que consistiria tal violação ou demonstrar qualquer indício de adulteração ou manipulação do conteúdo.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifico que o vídeo em questão foi gravado pelo próprio policial militar no exato momento da abordagem e imediatamente incorporado ao auto de prisão em flagrante, em curto espaço de tempo que não permite qualquer dúvida acerca da confiabilidade do material. Não há, portanto, qualquer lacuna temporal ou dúvida razoável quanto à origem, integridade ou autenticidade da prova.

Ademais, a defesa não apontou concretamente qualquer indício de adulteração, manipulação ou comprometimento do conteúdo do vídeo, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de elementos probatórios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando desprovida de elementos que indiquem adulteração ou manipulação das provas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO 'FATURA EXPOSTA'.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS
. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que 'Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros' (fl. 532). 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que 'não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório'
(AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia 'Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório' (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 182310 RJ 2023/0202288-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024). Destacamos.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO. 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA PROVA.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A AO 158-D DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INOCORRÊNCIA
. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO QUE, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE VIESSE A SER CONSTATADO, NÃO IMPLICARIA NECESSARIAMENTE EM ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DA PROVA. MATÉRIA QUE DEVE SER RESOLVIDA NO CAMPO DA VALORAÇÃO DA CREDIBILIDADE DA PROVA.
ILAÇÕES SOBRE ADULTERAÇÃO DAS IMAGENS. CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO COMPROMETIDA. REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI
. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. [...] 1.
Na espécie, é incabível o reconhecimento de nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia
porquanto não foi demonstrado que houve adulteração nas imagens
.
Ademais, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandaria do julgador que procedesse a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto. [...]”
(TJ-MT - HC 1013583-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024). Destacamos.

Ademais, ainda que se reconhecesse eventual irregularidade na cadeia de custódia, tal circunstância, por si só, não acarretaria automaticamente a ilicitude da prova, mas apenas afetaria sua credibilidade, a ser avaliada pelo julgador no contexto do conjunto probatório. No caso em tela, o vídeo questionado encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares e nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, formando um conjunto probatório harmônico e coerente.

Ressalte-se, por fim, que compete à defesa o ônus de demonstrar concretamente a ocorrência de adulteração ou manipulação da prova, não sendo suficientes meras alegações genéricas e desprovidas de elementos concretos. No caso em apreço, a defesa limitou-se a questionar genericamente a cadeia de custódia, sem apontar qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação do conteúdo do vídeo.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

2. MÉRITO

2.1 Do crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do Código Penal)

O apelante sustenta a ausência de dolo específico para a configuração do crime de corrupção ativa, alegando que não houve oferta clara de vantagem indevida nem comprovação da intenção deliberada de corromper.

Como é sabido, o crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333,
caput
, do Código Penal, consiste em
“oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
. O tipo penal exige, de fato, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, com a finalidade específica de influenciar ato funcional.

No caso em análise, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pelo vídeo que registrou o momento do oferecimento da vantagem indevida. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si, narram que o apelante compareceu ao quartel da PM, identificando-se como proprietário da carga de madeira apreendida, momento em que ofereceu quantia, não especificada, ao policial militar, com o fim claro de obter a liberação da carga ilegalmente transportada.

O policial militar
Robson Silva Delilo Araújo
, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que, enquanto outro policial estava conferindo a carga, estando o depoente dentro do quartel,
o apelante se aproximou e questionou se seria possível fazer a liberação em troca de dinheiro
. Esclareceu que, ao notar que o apelante aparentava estar oferecendo vantagem ilícita, colocou seu celular para filmar, ficando bem explícito no vídeo a oferta da vantagem indevida.

O policial
Ronison Alves de Souza
corroborou essa versão, afirmando que, quando foram confeccionar o boletim de ocorrência, chegou outro rapaz que seria o dono, oferecendo uma quantia em dinheiro para que pudesse ser liberada a carga, momento em que o sargento deu voz de prisão a ele também.

A filmagem do momento do oferecimento da vantagem reforça de forma inequívoca a versão dos policiais, corroborando o elemento subjetivo do tipo penal. A tese de que não houve
“intenção deliberada”
se revela incompatível com o comportamento evidenciado nos autos, sobretudo diante da abordagem direta ao agente estatal, em ambiente oficial, e da confissão parcial do réu quanto à propriedade do caminhão e da condução da carga desacompanhada de documentação.

A tese defensiva de que não houve
“intenção deliberada”
de corromper é incompatível com o comportamento evidenciado nos autos. O apelante, após ser flagrado transportando madeira sem a devida documentação, compareceu ao quartel da Polícia Militar, identificou-se como proprietário da carga e do caminhão, e ofereceu vantagem indevida ao policial com o claro intuito de obter a liberação da carga ilegalmente transportada.

O contexto fático em que se deu a conduta – após a apreensão da carga ilegal e durante a abordagem policial – evidencia de forma cristalina a finalidade específica de influenciar o ato funcional do policial (liberação da carga apreendida). O dolo específico pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, não sendo necessária uma declaração expressa ou formal de valores.

Dessarte, é imperioso concluir que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal, estando presentes tanto o elemento objetivo (oferecer vantagem indevida) quanto o elemento subjetivo (dolo específico de determinar o funcionário público a omitir ou retardar ato de ofício).

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO ATIVA
. OFENSA AO ART. 619 DO CPP QUANTO À ELEVAÇÃO DA PENA BÁSICA POR DESFAVORECIMENTO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. TESES ESPECÍFICAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. ALEGAÇÃO INAPTA A QUESTIONAR OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PROCESSUAL.
DOLO ESPECÍFICO DO TIPO, MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIDERADOS PRESENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO E INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. Tendo as instâncias de origem consignado tanto a presença do dolo no proceder do agravante como a comprovação da materialidade e autoria do delito,
não há que se falar em atipicidade da conduta ou em absolvição, pois
consumado o tipo penal de corrupção ativa com o mero oferecimento de dinheiro aos policiais
com o intuito específico de evitar que realizassem ou retardassem ato de ofício
. Outrossim, para desconstituir tais conclusões adotadas pelas origens, soberanas na análise do caderno probante dos autos, seria necessário que o Superior Tribunal de Justiça reexaminasse o conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.979.818/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade, sendo meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Diante do exposto, tenho que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do crime de corrupção ativa pelo apelante, estando presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

2.2 Do crime ambiental (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98)

O apelante pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 para mera infração administrativa, alegando desconhecimento técnico quanto à necessidade de documentação da carga de madeira.

O tipo penal em questão incrimina a conduta de quem
“vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”
.

No caso em análise, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo Termo de Apreensão (ID 174824644), Laudo Pericial (ID 179517435) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O apelante, em seu interrogatório policial (ID 174824651), confessou a propriedade do caminhão e da madeira, afirmando que a adquiriu sem nota fiscal na Vila Cardoso, município de Porto Esperidião/MT, e que não possuía licença para o transporte de madeira.
Estas circunstâncias demonstram claramente o dolo, ainda que eventualmente na modalidade eventual (assumiu o risco de transportar madeira sem documentação).

Embora em juízo o apelante tenha alterado parcialmente sua versão, alegando que a madeira pertencia a terceiro (Túlio) e que apenas realizava o frete, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Os policiais militares afirmaram categoricamente que o apelante se apresentou como proprietário da madeira e do caminhão, e que estava acompanhando o transporte com sua motocicleta, tendo se afastado ao notar a presença policial.

Ademais, o próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que já havia se envolvido anteriormente em situação semelhante, o que demonstra seu conhecimento prévio sobre a ilicitude da conduta.

Como é sabido, a mera alegação de desconhecimento técnico não é suficiente para afastar o dolo, pois não se exige conhecimento específico sobre normas ambientais complexas para a configuração do tipo penal. Basta a consciência de que o transporte de madeira deve ser acompanhado da respectiva documentação legal, conhecimento este que o homem médio possui.

Nesse sentido, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, não havendo que se falar em desclassificação para infração administrativa.

Assim, tenho que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do crime ambiental pelo apelante, estando presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

3. Da possibilidade de acordo de não persecução penal

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística suscitou a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), considerando que as penas mínimas cominadas aos delitos, analisadas individualmente, são inferiores a 4 (quatro) anos, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
“não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
.

No caso em debate, os crimes imputados ao apelante possuem as seguintes penas mínimas cominadas em abstrato:

·

Art. 46, § único, da Lei 9.605/98 – 6 meses a um ano, e multa;

·

Art. 333, caput, do Código Penal – 2 a 12 anos, e multa.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, para fins de aferição da pena mínima, cada infração penal deve ser considerada de forma individual, não sendo cabível o somatório das penas decorrente do concurso de crimes. Esse entendimento é adotado diante da ausência de disposição expressa sobre o concurso de crimes no referido dispositivo legal e da inexistência de jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre o tema, aplicando-se, por analogia, a regra do art. 119 do Código Penal, segundo a qual cada crime deve ser analisado isoladamente.

Tal interpretação está alinhada com o objetivo do legislador de ampliar as medidas despenalizadoras por meio do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), favorecendo a resolução consensual de conflitos penais de menor potencial ofensivo.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (Art. 28-A, § 4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade – seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas.

No que se refere ao requisito subjetivo, constata-se que o apelante não possui antecedentes criminais que indiquem habitualidade delitiva, reiteração ou envolvimento em condutas criminosas que afastem a incidência do § 2º do art. 28-A do CPP. Ademais, a medida revela-se suficiente e adequada à reprovação e prevenção do crime, conforme juízo discricionário do órgão ministerial.

Quanto à necessidade de confissão formal e circunstanciada, a Procuradoria de Justiça destacou a Recomendação Conjunta nº 02/2023-PGJ/CGMP, que trata da prescindibilidade da confissão para a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, dispensando o requisito da confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República de 1988.

Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC 2º GRAU para realização de audiência com o objetivo de ser proposto ao acusado o referido acordo.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Acolho
a proposição do ilustre representante do Ministério Público,

defiro e delibero pelo encaminhamento dos autos ao CEJUSC 2º GRAU
para realização de audiência com o objetivo de ser proposto ao acusado Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal e conforme manifestação da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025